Tribunal: TJDFT
Processo: 0722584-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. PROPOSTA FRAUDULENTA. TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE TERCEIRO. ATO VOLUNTÁRIO E EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. FORTUITO EXTERNO.
1. Segundo o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade. Gratuidade de justiça postulada apenas em grau de recurso, deferida sem efeitos retroativos.
2. Por força do que dispõe o inciso II do §3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros não subsiste nos casos de fortuito externo.
3. A hipótese em que o consumidor realiza novo empréstimo e espontaneamente repassa o valor para terceiro fraudador - crendo na promessa de que a dívida com instituição financeira diversa seria quitada pelo estranho - é fato alheio à organização do fornecedor.
4. Não há como responsabilizar a instituição financeira credora na hipótese em que não se demonstrada qualquer nexo de causalidade entre a conduta adotada e dano sofrido pelo consumidor. Responsabilidade solidária não configurada.
5. A conduta da empresa de consultoria e gestão que abusa do acesso e do conhecimento de dados contratuais da parte, para lhe conquistar a confiança e lhe orientar de forma perniciosa na contratação de novos empréstimos, os quais, em sentido oposto do prometido, provocam o agravamento do endividamento e, por fim, deixar de cumprir a promessa de restituição de valores, transborda do mero inadimplemento contratual. Dano moral configurado.
6. Os honorários de sucumbência devem respeitar o percentual mínimo de 10% do valor da condenação, conforme determina o § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, não se reconhecendo a viabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Precedente vinculante do c. STJ (REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, por maioria, julgado em 16/03/2022 - Tema 1076 – Informativo 730).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.